Tribunal: TJDFT
Processo: 0004534-40.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004534-40.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DORA LUCIA PEREIRA DA SILVA, DOROTEIA MACHADO MOTA, EDMAR ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO, FRANCISCA GOMES CORDEIRO, GERALDA MARIA DE LIMA, MARIA DAS NEVES SALES DE ANDRADE, ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS, ZULENILDA FREIRE PARENTE, JULIO FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o petitório de ID 40869418, o DISTRITO FEDERAL noticia a formalização de acordo administrativo que realizou com a exequente FRANCISCA GOMES CORDEIRO. Da análise dos autos, constata-se que a presente execução foi extinta em razão do acolhimento de embargos à execução, tendo os embargados sido condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL (IDs 13536225 e 26082015). Tendo em vista que a verba honorária está sendo processada no bojo do processo no 0010946-84.2008.07.0000, proceda a Secretaria o desentranhamento da petição de ID 40869418, juntamente com o documento que a acompanha (ID 40869419), acostando-os àquele caderno eletrônico (0010946-84.2008.07.0000). Mantenham-se estes autos arquivados, nos moldes do decisório de ID 26082015. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador